Tribunal: STF
Processo: Rcl 89244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joyce Francisco Coelho Medeiros do Amaral contra decisão proferida pelo  Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0879241-11.2025.8.19.0001.
A reclamante afirma que participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido classificada em 1892º lugar.
Contudo, salienta que foi eliminada do certame exclusivamente em razão  “da aferição de sua estatura física, registrada pelo setor responsável como sendo de 159 cm, isto é, apenas 1 cm abaixo do limite editalício de 1,60 m, circunstância que, por si só, revela afronta direta ao entendimento vinculante e de repercussão geral firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.424”. (eDOC 1, p. 2)
Alega que “tal desproporcionalidade torna-se ainda mais manifesta diante do fato de que a Reclamante já integra o quadro de militares da ativa da Marinha do Brasil, circunstância que comprova, de maneira objetiva e empírica, sua aptidão física para o exercício de atividades militares, em total consonância com a própria jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade de correlação funcional, razoabilidade e respaldo técnico-científico na imposição de requisitos físicos para ingresso em carreiras militares estaduais e federais”. (eDOC 1, p. 3)
Assevera que “o ato reclamado afasta indevidamente a aplicação da Lei nº 12.705/2012, cuja observância pelos Estados-membros foi expressamente reconhecida por esta Corte na ADI nº 5.044/DF”. (eDOC 1, p. 1)
Sustenta que o “o periculum in mora apresenta-se de forma concreta, atual e qualificada, uma vez que o concurso público encontra-se em pleno andamento, com múltiplas convocações já realizadas, turmas regularmente matriculadas no Curso de Formação e novas chamadas extraordinárias em curso (5ª a 8ª convocações), circunstâncias que conduzem, de maneira iminente, à perda definitiva da utilidade do provimento jurisdicional, caso não haja intervenção imediata desta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 6)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a “ilegalidade da eliminação da Reclamante, seja determinado ao Estado do Rio de Janeiro que proceda à sua imediata reinclusão no certame” (eDOC 1, p. 7). No mérito, pede a confirmação da liminar, a “assegurando-se sua participação regular no Curso de Formação e, ao final, sua nomeação e posse, caso aprovada em todas as etapas” (eDOC 1, p. 7)
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA DIVERGENTE DO ESTABELECIDO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO - LEI Nº 12.705/2012. ADI Nº 5.044/DF. TEMA 1.424-RG. REQUISITO EDITALÍCIO DESARRAZOÁVEL. FORÇAS AUXILIARES E RESERVA DO EXÉRCITO. ART. 144, § 6º, DA CF. PARECER PELO PROVIMENTO. 1. Trata-se de reclamação proposta por candidata que foi eliminada do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por não satisfazer o requisito de estatura mínima de 1,60 m, constante em edital, porque mede 159 cm. 2. No julgamento do Tema 1.424 da repercussão geral, firmou-se a tese de que “a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)”. 3. Ao julgar a ADI nº 5.044/DF, confirmou-se razoável exigir dos policiais militares estatura mínima que se requer para ingresso nas Forças Armadas. 4. Uma vez que as polícias militares integram as forças auxiliares e a reserva do Exército Brasileiro, conforme consta do art. 144, § 6º, da Constituição da República, soa desarrazoável à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro exigir da reclamante, soldado do sexo feminino, compleição física requerida aos oficiais e sargentos masculinos do Exército Brasileiro. - Parecer pela procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0879241-11.2025.8.19.0001, a fim de afastar o requisito de altura estabelecido e assegurar a continuidade da reclamante no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais - CFO da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, se, por outras razões, não estiver excluída do certame”. (eDOC 25)

É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rememoro que compete ao Supremo processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos em que ela deveria incidir. 
Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos cumulativos: o esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na alegação de equívoco na aplicação do entendimento do STF pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Cumpre destacar que esta Corte, em hipóteses excepcionais nas quais se evidencia o risco concreto de perecimento do direito, tem relativizado a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, admitindo o manejo da reclamação como instrumento apto a corrigir a aplicação indevida da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifica-se situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, uma vez que o concurso público se desenvolve em fases sucessivas e sujeitas a cronograma próprio, de modo que o decurso do tempo evidencia o risco de perecimento do direito.
Ressalto que, se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado pelo cidadão perecer enquanto se busca o esgotamento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
No caso dos autos, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter sua desclassificação do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fundada exclusivamente no não atendimento do requisito de altura mínima exigido em edital, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.044 e no Tema 1.424 da sistemática da repercussão geral.
No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADI 5.044, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, assentou que os limites de estatura, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. Contudo, excepcionou os profissionais de saúde e os capelães da referida exigência, tendo em vista a natureza das atividades a serem desempenhadas. Confira-se a ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães”. (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019; grifo nosso)

No mesmo sentido, segue o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.424 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.469.887 RG, no qual fixou-se a seguinte tese: “A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)”.  Eis a ementa do julgado:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Altura mínima para cargo do Sistema Único de Segurança Pública. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que afirmou a constitucionalidade de lei estadual que fixou altura mínima para o ingresso na Polícia Militar, mantendo-se a reprovação de candidata inscrita em concurso público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança, nos casos em que o parâmetro é mais rigoroso do que o exigido para militares do Exército. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 5.044, declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 11 da Lei Federal nº 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal nº 12.086/2009), que exige altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres para ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Afirmou, contudo, a inconstitucionalidade da exigência para os cargos de oficiais bombeiros militares de saúde e de capelães. Isso porque os fatores de discriminação para ingresso no serviço público devem estar relacionados às funções a serem exercidas pelo ocupante do cargo. 4. A jurisprudência do STF, de todo modo, assinala que a exigência em lei de altura mínima para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança deve observar os parâmetros da Lei Federal nº 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército: altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. 5. A altura mínima fixada pelo legislador estadual não observou o parâmetro utilizado pelo STF para aferir a razoabilidade do requisito para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; art. 144, § 6º; Lei federal nº 12.705/2012; Lei nº 6.803/2007 do Estado de Alagoas. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.10.2018; ARE 1.459.395 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2024; RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024. (RE 1469887 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.09.2025; grifo nosso)

Pois bem.
No caso em apreço, extrai-se dos autos que a ora reclamante ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, em face de sua eliminação do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, decorrente exclusivamente do não atingimento da altura mínima exigida em edital (1,60 m).
A autoridade reclamada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“1) Trata-se de ação na qual a parte autora requer, em sede liminar, a concessão de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil. 
O pedido liminar não merece acolhimento. 
A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
No caso em tela, a parte autora não logrou comprovar a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada.
 Não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a regra do Novo Código de Processo Civil a preservação do contraditório e a estabilização da demanda. 
Como se não bastasse, o que se requer em status de asserção, tangencia a irreversibilidade. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência”. (eDOC 10)

Em suas informações, a Juíza do 1º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital confirmou que “A eliminação da Reclamante decorreu exclusivamente da aferição de sua estatura física, registrada pelo setor responsável como sendo de apenas 1 cm abaixo do limite editalício de 1,59 cm, isto é, 1,60 m”. (eDOC 17, p. 2)
Assentou ainda que “pelos documentos juntados pela parte autora e a presunção de legitimidade do ato administrativo de INAPTIDÃO em Exame Antropométrico no Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em sede de cognição sumária, não restaram demostrados nos autos a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada”.  (eDOC 17, p. 2)
Feitas essas considerações, verifica-se que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência de altura mínima para o ingresso em cargos de segurança pública deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei nº 12.705/2012, a qual dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, fixando a altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.
Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 88.233, DJe 7.12.2025.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação afastar o requisito de altura estabelecido e assegurar a continuidade da reclamante no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais, se, por outras razões, ela não estiver excluída do certame.
Publique-se.
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente